Tribunal: TJMT
Processo: 0000109-61.2016.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000109-61.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JOSLAINE FABIA DE ANDRADE - CPF: 780.867.951-87 (ADVOGADO), JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - CPF: 032.192.491-67 (ADVOGADO), LORENA MARIA PEREIRA GAIVA - CPF: 015.431.141-30 (ADVOGADO), CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 82.381.815/0001-22 (EMBARGADO), EROS GRADOWSKI JUNIOR - CPF: 446.765.229-91 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), RAISA WENDHAUSEN GRADOWSKI - CPF: 066.424.479-30 (ADVOGADO), DENIS GRADOWSKI RODRIGUES - CPF: 029.293.779-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CRÉDITO INCLUÍDO NO QUADRO DE CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA MEDIDA – ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CONSTRUTORA ALFER LTDA. contra o v. acórdão que
proveu em parte o Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0000109-61.2016.8.11.0037), ajuizada pela embargante contra CBB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO E ENGENHARIA LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido (cf. Ids. nº
140665175
).

O embargante/apelante sustenta que o v. acórdão embargado padece de erro material, já que “quando a exequente propôs a execução já era de conhecimento público que a empresa estava em recuperação judicial, tanto é verdade que a recuperação judicial fora deferida e publicada em 14.12.2015”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para os honorários sucumbenciais sejam fixados em favor dos advogados da empresa recuperanda, vez que a exequente/embargada é quem deu causa à demanda (cf. Id. n.
144652158
).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº
145809193
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão possui erro material, não merece acolhimento
.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A sentença apelada extingui o processo sem julgamento do mérito sob os seguintesfundamentos:

Trata-se EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA em face de CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP, ambos devidamente qualificados nos autos.

No id nº 52390877, a parte executada argumentou que o crédito perseguido neste feito foi incluído em seu plano de recuperação judicial, que foi aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado pelo juízo recuperacional.

Devidamente intimada, no id nº 53218380, a parte exequente pugnou pelo prosseguimento da demanda ou em caso de extinção, que o ônus sucumbencial recaia sobre a executada.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida ajuizou Ação de Recuperação Judicial perante a 2ª Vara Cível desta Comarca (7857- 81.2015.811.0037), visando à superação da situação financeira da empresa, tendo o Juízo competente deferido o processamento, sendo, logo após, aprovado pela assembleia de credores e homologado pelo juízo o plano de recuperação.

A recuperação judicial da parte devedora é indiscutível, estando documentada e é de ciência da parte credora, sendo certo que todos os créditos deverão se submeter às regras daquele processo.

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.

No caso em apreço, verifico que os créditos discutidos neste feito foram incluídos no plano de recuperação judicial e, conforme informado, o plano já foi homologado pelo juízo competente e vem sendo cumprido pelo devedor.

Assim, operou-se a novação dos créditos e a consequente constituição de título executivo judicial, devendo as demais ações serem extintas e não suspensas.

(...)

Destarte, vislumbro a perda superveniente do interesse processual, devendo o feito ser extinto.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Considerando que no momento da propositura ação a credora possuía interesse na demanda, dado o inadimplemento da parte executada, deve a executada, suportar ônus da sucumbência, visto que deu causa à propositura da ação.

(...)

Assim, condeno a executada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Quanto a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, antes de mais nada, é preciso relembrar que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006" (...) II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica.

É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“EMENTA: (...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e o princípio da capacidade contributiva no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 – grifei e destaquei).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Notadamente quanto à pessoa jurídica, inclusive microempresas, não basta simples declaração de pobreza para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas efetiva comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais.

Ora, se a presunção que emana da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física era relativa, e por isso era possível ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos que se opusessem à declaração, no caso das pessoas jurídicas, a presunção não existia e nem existe, sendo, portanto, absolutamente imprescindível a comprovação da alegada iliquidez momentânea.

Aliás, é esse o entendimento sufragado pelo eg. STJ na busca da melhor interpretação dos dispositivos da Lei nº 1.060/1950. A Corte Especial, no julgamento do EREsp nº 388045/RS, sob a relatoria do Ministro Gilson Dipp, realizado no dia 01/08/2003, acórdão publicado no DJU do dia 22/09/2003, p. 252, assim tratou a matéria:

“I- A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em 'estado de perplexidade'; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com
os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.”

Assim, com relação à pessoa jurídica, a mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a

legada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.

No caso, após análise do conjunto probatório anexado, juntamente com os Relatórios de Prestação de Contas elaborados pela Administradora Judicial, referente aos meses de fevereiro e março/2021 (Id. 103488955); maio/2021 (Id. 103488958) e junho e julho/2021 (Id. 103488956), são suficientes para amparar a presunção da alegada necessidade da assistência.

Quanto aos honorários sucumbenciais, consta dos autos que, no dia 10.5.2016, foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa/apelante, e no dia 11.1.2016, a apelada ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial.

A sentença reconheceu a perda do objeto da ação de execução justamente em razão da inclusão do crédito no âmbito da Recuperação Judicial, e condenou a empresa ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, porque, segundo a juíza, “
no momento da propositura ação a credora possuía interesse na demanda, dado o inadimplemento da parte executada”,
ou seja, ela deu causa à propositura da ação e por isso deve responder pela sucumbência.

O eg. STJ já assentou que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios (STJ AREsp 930215/SP).

No caso, embora a presente ação tenha sido ajuizada em razão do indiscutível inadimplemento da apelante, é incontroverso que o crédito cuja satisfação a apelada pretendia obter via ação de execução foi incluído e mantido no plano de recuperação, e este foi devidamente homologado, como também é incontroverso que a recuperação judicial foi deferida depois da propositura da ação de execução, de modo que, rigorosamente, se pode dizer que a apelante deu causa ao ajuizamento da ação, pois, quando este fato aconteceu, ela ainda não havia tomado medidas voltadas para o adimplemento da dívida, qual seja, a inclusão da apelada no quadro de credores da recuperação judicial, mas a autora, após saber do pedido de recuperação judicial, providenciou a habilitação de seu crédito.

Assim sendo, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, e os honorários sucumbenciais, por sua vez, devem ser fixados em atenção ao princípio da causalidade, que prevê que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar as despesas a ela inerentes.

(...)

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso apenas para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita a apelante, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante, observado a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023